Tribunal: TJSP
Processo: 2113756-94.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Autos devolvidos À Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2113756-
94.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILIARDE
FURTUNATO DE SOUZA ALENCAR, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
julgamento e adequaram sua fundamentação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113756-94.2016.8.26.0000 -Voto no 27.552 JV
2
Processo no: 2113756-94.2016.8.26.0000
Agravante: GILIARDE FURTUNATO DE SOUZA ALENCAR
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: SÃO PAULO – 2a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 27.552 – J.V.
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA
PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
-
OBSERVÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS
810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II
DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em
seguida,
interpôs
Recurso
Especial,
remetido
ao
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do RESP no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento
ao disposto no art. 1.040, II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os
presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do
STF), a adequação da fundamentação e complementação do v. acórdão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113756-94.2016.8.26.0000 -Voto no 27.552 JV
3
medida que se impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF); quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente
caso, do entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independente da
existência de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso
Extraordinário, visto que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida
ao regime da repercussão geral, tem aplicação imediata a todos os casos em
curso. Ante o exposto, pelo meu voto, MODIFICO O
JULGAMENTO E ADEQUO SUA FUNDAMENTAÇÃO, determinando a
aplicação dos índices de correção monetária definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator